Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-45.2020.8.11.0096
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-45.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 789.045.871-15 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MANTIDO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA. JUROS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DESTINADO À AUTORA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrentes do contrato que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da apelada falsificada.

2- A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

3- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4- Ausente sentença extra ou ultra petita, pois o pleito inicial é de compensação por dano moral em valor fixo OU em montante diferente a ser considerado pelo juízo, de acordo com seu entender.

5- “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

6-
O Código Civil estabelece, no art. 368, que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000489-45.2020.8.11.0096

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais n. 1000489-45.2020.8.11.0096 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4./MT, ajuizada por
DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
em que se julgou procedentes os pedidos declarando nulo o contrato objeto dos autos de no 337991783-8, com condenação da parte apelante na restituição dobrada dos valores descontados e compensação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id. 215443270).

A parte apelante afirma que “
No caso dos autos a parte autora/recorrida pugnou pela condenação da parte recorrente em danos morais em quantia líquida de 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que o magistrado deveria ter como quantia máxima exatamente este valor no momento de prolatar a sentença ora vergastada. Deste modo, ao prolatar a sentença com base em valores não requerido pela parte autora/recorrida, verifica-se que o magistrado ultrapassa seus limites de julgamento, ensejando a anulação da sentença
”.

Declara que “
o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, uma vez que, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado tem ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
”.

Expõe que “
não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não a concretizar
”.

Aduz que “
não se aplicaria o então sumulado pelo STJ e tão pouco faria jus a parte autora a qualquer tipo de indenização, material ou moral, as custas do banco réu, motivo pelo qual o feito deve ser julgado totalmente improcedente
.”

Argumenta que “
é questionada a ocorrência de fraude do contrato objeto da demanda, entretanto, ela não decorreu do comportamento do banco, nem do exercício de sua atividade, que não contém, frisa-se, nenhuma potencialidade danosa em si
”.

Sustenta que “
o d. julgador entendeu por condenar o apelante a indenizar a parte apelada na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sem, no entanto, sopesar importantes elementos presentes na lide, quais sejam, a ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pela parte apelada e, ainda, caso essa situação realmente tenha havido, o grau de sua incidência
”.

Diz que “
termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”.

Entende que, “
No que se refere à restituição em dobro prevista no parágrafo único do art.42 do CDC, certo é que esta não se aplica ao presente feito, uma vez que a obrigação de devolver o excesso em dobro somente se justifica se ficar demonstrada a MÁ-FÉ, o que não se conclui dos atos praticados pelo banco apelante, já que restou comprovada a boa-fé contratual da instituição, até pela disponibilização dos valores contratados em conta de titularidade da parte apelada
”.

Relata que “
Restou comprovado nos autos que a parte recorrida fora beneficiada com o crédito disponibilizado diretamente em sua conta bancária, não tendo sequer juntado qualquer prova contrária a esta afirmação
”.

Em suma, requer o provimento e a improcedência dos pedidos (id. 215443273).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 215443276).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada com o mérito.

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais n. 1000489-45.2020.8.11.0096 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4./MT, ajuizada por
DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
em que se julgou procedentes os pedidos declarando nulo o contrato objeto dos autos de no 337991783-8, com condenação da parte apelante na restituição dobrada dos valores descontados e compensação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id. 215443270).

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Na inicial, a parte apelada alega que desconhece os contratos que originaram a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Com a contestação, a apelante apresentou contrato assinado.

Entretanto, em perícia, constatou-se que as assinaturas não são da apelada:

“[...]
Diante das análises grafotécnicas sobre os lançamentos caligráficos apostos e contestados, e as análises documentoscopicas realizadas sobre a cópia do documento disponibilizado nos autos, fica evidente que as peças contestadas
NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DA AUTORA
, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pela Autora ao Banco Requerido
. [...]” (id. 215443252).

Assim, não se vê nos autos qualquer vínculo jurídico entre o apelante e o apelada em relação ao contrato em comento, além da fraude em si.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de empréstimo por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente do contrato que originou o crédito cobrado, que não tem a assinatura física do próprio consumidor, mas de terceiro fraudador.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto, por força da mencionada
Súmula 479 do STJ.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O nome do consumidor foi negativado em razão da fraudulenta contratação, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Quanto ao dano moral,
extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Houve subtração do valor em sua conta sem justificativa, o que deve ser compensado.

Demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM
DANOS

MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos
danos
causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança
indevida
, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3.
Cuidando-se de
descontos

indevidamente
realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por
danos

morais
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
O
desconto

indevido
de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.”
(N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Inclusive, não se decidiu ultra ou extra petita, pois o pedido inicial não foi fixo, mas de “
CONDENAR também ao pagamento de indenização a título de danos morais a parte autora, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
ou, caso entenda Vossa Excelência, quantia arbitrada de acordo com a concepção deste Juízo, nos moldes dos fundamentos apresentados
” (id. 156800691).

Sobre os juros de mora, anoto que na sentença foi declarada a nulidade do contrato por fraude de terceiro, assim, a relação entre a apelada e o apelante é extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Sobre o ressarcimento em dobro, deve ser mantido, pois, a despeito de se ter constatado que houve fraude na contratação, como consignado na sentença, “
não há dúvidas de que a restituição do indébito deve ser realizada em dobro, na medida em que o Requerido não adotou as condutas adequadas para assegurar a regularidade da contratação no momento de formalização do negócio e, posteriormente, verificar a regularidade do contrato, tampouco adotou medidas para mitigar os danos causados, o que revela conduta contrária à boa-fé objetiva
”. Inclusive, até o momento insiste que a contratação deve ser considerada regular.

Acerca dos valores depositados em conta da consumidora, esta confessa que recebeu, mas que “
até o presente momento nunca usou os valores que foram depositados em sua conta, podendo ser devolvido à ré a qualquer momento em que se julgar necessário
” (id. 156798622).

Portanto, sendo fator incontroverto, deve haver a compensação dos valores a serem recebidos pela parte apelada em cumprimento de sentença com os valores que já recebeu, provenientes do contrato considerado nulo. O Código Civil:

“
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para que, em cumprimento de sentença, compense-se o valor já recebido pela parte autora, proveniente do contrato declarado nulo.

Deixo de majorar os honorários, diante do sucesso parcial da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024